Tribunal: TJBA
Processo: 8000280-91.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000280-91.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: DILMA MARIA BORGES DA SILVA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, tão somente para excluir a condenação ao pagamento de custas processuais, mantendo integralmente a sentença que determinou a adequação da jornada de trabalho da professora ao disposto no art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, bem como o pagamento de diferenças a título de complemento da gratificação de atividade complementar e de eventuais horas extras a serem apuradas em liquidação. Inexiste omissão quanto à gratificação de atividade complementar, uma vez que a questão foi expressamente enfrentada na sentença, ratificada pelo acórdão, que determinou o pagamento do retroativo das diferenças de percentual relativas às vigências das Leis Municipais nº 170/2012 e nº 242/2014 a título de remuneração por atividade complementar, a fim de atingir o terço de atividade extraclasse. Inexiste omissão quanto à alegação de violação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, porquanto o acórdão fundamentou-se na aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4167 e no Tema 958 de repercussão geral, não tendo criado nova gratificação nem aumentado vencimentos por isonomia, mas determinado o cumprimento de norma federal de observância obrigatória pelos entes municipais e o pagamento por trabalho efetivamente prestado com base em lei municipal preexistente que já previa o adicional de horas extras. Inexiste contradição entre o complemento da gratificação de atividade complementar e o pagamento de horas extras, pois se tratam de situações jurídicas distintas: o complemento da gratificação destina-se a remunerar adequadamente o 1/3 da jornada que deveria ser destinado às atividades extraclasse mas foi cumprido em regência de classe, dentro da jornada de 20 horas semanais contratada, enquanto o pagamento de horas extras refere-se a eventual extrapolação da jornada total de 20 horas semanais, o que será apurado documentalmente em liquidação de sentença, com a necessária compensação de valores eventualmente já recebidos, não configurando bis in idem. O acórdão não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte, bastando que os fundamentos essenciais tenham sido apreciados, o que efetivamente ocorreu. Inexistência de Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos de declaração rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL na Apelação Cível n° 8000280-91.2016.8.05.0183, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE OLINDINA e embargado DILMA MARIA BORGES DA SILVA .

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher o recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: